Tribunal: CARF
Processo: 19647.003383/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mara Cristina Sifuentes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.003383/2007-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.041 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
SUBEAL SUBRUBIM BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS. EXCLUSÃO
DO ICMS. DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL NO RE
574.706/PR. TEMA 69.
O julgamento do RE 574.706/PR (tema 69) determinou que os valores relativos
ao ICMS destacado em nota fiscal não compõem a base de cálculo das
contribuições ao PIS e Cofins. Decisão vinculante por força do art. 62 do
Anexo II do RICARF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS. EXCLUSÃO
DO ICMS. DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL NO RE
574.706/PR. TEMA 69.
O julgamento do RE 574.706/PR (tema 69) determinou que os valores relativos
ao ICMS destacado em nota fiscal não compõem a base de cálculo das
contribuições ao PIS e Cofins. Decisão vinculante por força do art. 62 do
Anexo II do RICARF.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de decadência e de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para excluir o ICMS destacado nas Notas Fiscais da base de cálculo para a incidência
do PIS e da Cofins, nos termos da decisão proferida no RE no 574.706/PR.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.003383/2007-85
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.041 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003383/2007-85

Mara Cristina Sifuentes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Lara Moura
Franco Eduardo (suplente convocada). Ausente o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Trata-se de auto de infração para exigência do PIS/Pasep e da Cofins, por
constatada a falta ou insuficiência do recolhimento dos valores relacionados, apurados no livro
de apuração do ICMS em confronto com os valores declarados em DCTF.
A impugnação foi julgada pela DRJ Recife, acórdão no 11-25.137, de 28/01/2008,
improcedente por unanimidade de votos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
A falta ou insuficiência de recolhimento da COFINS constitui infração que autoriza a
lavratura do competente auto de infração, para a constituição do crédito tributário.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. EXPRESSA PREVISÃO
LEGAL.
Não é permitida a exclusão do ICMS, cobrado na condição de contribuinte, da base de
cálculo da Cofins por falta de previsão legal. O ICMS integra a base de cálculo a ser
tributada pela contribuição em tela.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS
A falta ou insuficiência de recolhimento do PIS constitui infração que autoriza a
lavratura do competente auto de infração, para a constituição do crédito tributário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/20
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFICIO
Afastado o prazo de dez anos para o lançamento das contribuições destinadas à
Seguridade Social, por inconstitucional, o prazo decadencial rege-se pelo disposto no
art.150 § 4 do Código Tributário Nacional. Havendo pagamento do imposto e/ou
contribuição, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador.
Nos casos, porém, em que o contribuinte deixa de declarar os rendimentos e de proceder
ao recolhimento do tributo correspondente, sendo tais irregularidades identificadas pelo
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.041 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003383/2007-85

Fisco, não há que se falar em lançamento por homologação e sim, em lançamento ex
oficio cujo termo inicial da contagem do prazo de decadência é aquele definido pelo
artigo 173 do Código Tributário Nacional, ou seja; o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
PARA
APRECIAR.
Não se encontra abrangida pela competência da autoridade tributária administrativa a
apreciação da inconstitucionalidade das leis, uma vez que neste juízo os dispositivos
legais se presumem revestidos do caráter de validade e eficácia, não cabendo, pois, na
hipótese, negar-lhe execução.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
LEGALIDADE. TAXA SELIC.
Legítima a aplicação da taxa Selic; para a cobrança dos juros de mora, a partir de 1° de
abril de 1995 (art. 13, da Lei n° 9.065/95)
TRIBUTOS E MULTA - CONFISCO.
A vedação constitucional quanto à instituição de exação de caráter confiscatório dos
tributos, se refere aos tributos e não às multas e se dirige ao legislador, e não ao
aplicador da lei.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
A extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva, do Supremo
Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio e, ainda
assim, desde que seja editado ato específico do Sr. Secretário da Receita Federal nesse
sentido. Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só produzem
efeitos para as partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem prejudicando
terceiros.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando este deixar de conter os requisitos
estabelecidos pelo art.16, inciso IV, do decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e
quando o processo contiver os elementos necessários para a formação livre convicção
do julgador.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
No processo administrativo fiscal, a prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro Momento processual, a menos
que ocorra um dos fatos previstos no § 4 do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
- A autuação é decorrente da operação “Pista livre” na esfera penal, de onde
provieram os dados que deflagraram vários procedimentos fiscais. Entretanto as provas foram
judicialmente declaradas ilícitas;
- dos documentos apreendidos pela Polícia Federal redundou nas seguintes
autuações:
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.041 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003383/2007-85

- 19647-003.383/2007-85 – PIS e Cofins ano 2001;
- 19647-011.373/2006-32 – IRPJ ano 2001;
- 19647-010.692/2007-10 – anos 2002 a 2004;
- a separação dos processos explica-se porque a RFB quis tratar o ano de 2001 de
forma independente, para desvinculá-lo das provas obtidas ilicitamente;
- as autuações dos anos 2002 a 2004 usaram diretamente as provas obtidas para
calcular supostas bases de cálculo dos tributos;
- para o ano de 2001 a suposta base de cálculo teria sido encontrada nos livros
fiscais do contribuinte, contínua decorrência das provas ilícitas indiretamente;
- as provas foram declaradas ilícitas pelo judiciário, e mesmo que utilizadas
indiretamente contaminaram o presente processo, por isso deve ser declarada a nulidade;
- os créditos de 2001 encontram-se decaídos, já que a empresa teve ciência da
autuação em 19/12/2006, conforme art. 150 CTN;
- impossibilidade de incidir as contribuições sobre a base de cálculo inflada pelo
ICMS, vide RE 240.785 no STF;
- junta certidão sobre o trânsito em julgado do HC no57.624/RJ, em 28/09/2007,
efl. 694.
Em 02/05/2012 o processo foi sobrestado por a matéria estar em repercussão geral
no STF, conforme estipulava a Portaria CARF no 01/2012.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Em sede preliminar, a recorrente alega que haveria decadência do direito de o
Fisco lançar tributos referentes aos períodos de janeiro a novembro de 2001, a teor do
disciplinado no § 4o do artigo 150 do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.041 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003383/2007-85

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A questão da decadência foi objeto de decisão do STJ, na sistemática de recursos
repetitivos, no REsp no 973.733-SC, com a relatoria do Ministro Luiz Fux, com seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (grifei)
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
(...)7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 973733 SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/08/2009, DJe 18/09/2009)
Assim é que restou decidido:
a. Se houver pagamento (ou declaração): data da ocorrência do fato gerador
(artigo 150, § 4o, do CTN)
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.041 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003383/2007-85

b. Se não houver pagamento (ou declaração): primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado (artigo 173, I, do
CTN)
Então, para que se configure a hipótese do item "a", basta que o contribuinte
efetue o pagamento de qualquer parcela do tributo no correspondente período de apuração.
Porém, não se admite que o valor pago (decorrente da apuração efetuada pelo próprio
contribuinte) seja objeto de conduta maculada por dolo, fraude ou simulação.
O entendimento foi confirmado em súmula do STJ:
Súmula 555 do STJ:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN,
nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
De forma semelhante, aquele tribunal afirma que a hipótese do item "b" acima
(artigo 173, I) deve ser aplicada nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever
de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa (ou seja, nos casos dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação).
E o § 2o do artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, dispõe que as decisões proferidas pelo STJ, na
sistemática dos recursos repetitivos, devem ser reproduzidas nos julgamentos do CARF:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
No presente caso, é possível constatar que a recorrente não realizou recolhimentos
de PIS e Cofins para os períodos de apuração no ano de 2001, conforme foi apurado pela DRJ
em acesso ao sistema Sinal04, fls. 527 a 528, e não contestados pela recorrente.
Assim é que a contagem do prazo efetua-se conforme a regra prevista no art. 173 I
do CTN, o que transporta o prazo final para lançamento dos fatos geradores ocorridos em 2001
para o dia 31/12/2007. Com a ciência dos autos de infração ocorreu em 19/12/2006, dentro do
prazo possível.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Fica afastada a preliminar de decadência.
Quanto às alegação de nulidade por utilização de provas declaradas ilícitas pelo
judiciário, ela é nova em sede recursal.
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.041 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003383/2007-85

Em impugnação, fls. 371 a 400, a recorrente traz alegações a respeito de:
- decadência;
- lançamento indevido do IRPJ;
- irregular arbitramento do lucro, onde informa que sofreu operação da Polícia
Federal no ano de 2005 relativa a “operação cevada” e foram apreendidos vários documentos e
discos rígidos onde estavam seus livros contábeis;
- indevida inclusão do ICMS na base de cálculo;
- inexigibilidade da taxa Selic.
Ou seja, não apresenta nenhuma argumentação a respeito da impossibilidade da
utilização das provas judiciais.
O momento oportuno para a apresentação de matéria de defesa é na impugnação
artigo 17 do Decreto no 70.235/1972, sob pena de preclusão.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Poderia se alegar que a matéria é de ordem pública, transcendendo o interesse das
partes, antecedendo ou impedindo a análise do conflito de interesses em juízo.
Entretanto, mesmo que se acatasse a alegação de impossibilidade da utilização das
provas judiciais analisando se é cabível, a argumentação não prosperaria.
No termo de encerramento da ação fiscal, efls. 29 e sgs., não encontramos alusões
a utilização de provas trazidas da ação policial, que foram impossibilitadas de uso pelo trânsito em
julgado do HC no57.624/RJ, em 28/09/2007.
Consta no termo os seguintes trechos que poderiam ser contestados:

No entanto esse documento apenas trata de informação a respeito da relação
contratual entre a recorrente e o Grupo Schincariol, que foi desfeito.
A seguir a fiscalização descreve os procedimentos que efetuou para
fiscalização da empresa. Informa que foi emitido MPF para verificar cálculos do IRPJ no
confronto entre os valores declarados pelo sujeito passivo e os valores apurados em escrituração
contábil e fiscal, relativos a impostos e contribuições administrados pela RFB em 2001 e 2002.
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.041 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003383/2007-85

As informações sobre o IRPJ estão nos bancos de dados da RFB e a
escrituração contábil e fiscal foi solicitada a empresa, conforme termo de intimação respondido
em 27/09/2006 com a apresentação de livros fiscais de entrada, saída e apuração do ICMS.
Apresentou ainda Declaração de Informações econômico e fiscais, com opção pelo lucro
presumido, e DCTFs, sem apresentar os recolhimentos. Não apresentou os livros Caixa nem os
livros contábeis.
O Auditor-fiscal fez diligência na empresa, onde constatou que o
estabelecimento encontrava-se com portas cerradas, e a seguir apurou que na cidade de Surubim
havia um distribuidor da marca Schincariol, com filial de distribuidora de bebidas cuja matriz
funcionava na cidade de Timbaúba, onde também estava situada a sede do grupo de empresas do
Sr. Marinaldo Rosendo. A família Rosendo segundo documentos que constam no processo são
os responsáveis pela empresa Subeal. Após as diligências e entrevistas o Auditor-fiscal apurou
haver indícios que as atividades desenvolvidas pela empresa Subeal passaram a ser
desenvolvidas pela PR Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda, levando também a conclusão
que essa faz parte do grupo empresarial do Sr. Marinaldo Rosendo.
Por fim a fiscalização informa que a partir dos valores registrados no livro
Registro de Apuração do ICMS elaborou o Demonstrativo das Receitas auferidas, que foi base
para a apuração do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins no ano de 2001. E que os valores declarados em
DCTF, ano 2001, para os tributos, foram aproveitados como confissão de dívidas.
Portanto, conforme demonstrado, a fiscalização não utilizou de elementos
colhidos na ação policial, mas sim, como todo procedimento de fiscalização, partiu de
declarações da empresa e documentos contábeis e fiscais obrigatórios que foram apresentados
pela empresa.
Como último pleito a recorrente solicita a exclusão do ICMS da base de
cálculo das contribuições.
Constata-se que o presente processo já foi sobrestado, em 02/05/2012 por a
matéria estar em repercussão geral no STF, conforme estipulava a Portaria CARF no 01/2012,
por meio de despacho, efl. 831.
As alegações da Recorrente foram objeto de apreciação pelo STF RE 574.706/PR,
afetado pela repercussão geral, grafado com o tema 69, no qual foi firmada a tese “O ICMS não
compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”.
Em decisão de embargos declaratórios apresentados pela Fazenda Nacional, o
Plenário do STF assentou que, para o cômputo da exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições PIS e Cofins deve ser aquele destacado em nota fiscal.
No que diz respeito ao presente Recurso Voluntário, identifica-se que a alegação
de recolhimento indevido ou a maior foi amparada por decisão do STF, afetada por repercussão
geral, que por força regimental vincula este Conselho, conforme o art. 62, §2o do RICARF.
Pela análise da situação concreta posta em julgamento, destaca-se que a
Recorrente trouxe o Registro de Apuração de ICMS.
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.041 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003383/2007-85

Tratando-se de apuração de crédito tributário, compete a unidade de origem da
RFB proceder e analisar a documentação dos autos e aferir o valor a ser excluído da autuação.
Pelo exposto, rejeito as preliminares e voto por dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para excluir ICMS destacado nas Notas Fiscais da base de cálculo para a incidência
do PIS e da Cofins.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital